Tribunal: TJDFT
Processo: 0000643-47.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a materialidade pode ser comprovada por vários meios, uma vez que há atos libidinosos que não deixam vestígios.
2. Nos delitos contra a liberdade sexual cometidos contra criança, habitualmente praticados no interior do lar ou às ocultas, as declarações da vítima, quando harmônicas e coesas entre si e com as demais provas dos autos, possuem especial relevância para fundamentar a condenação, principalmente quando ratificadas em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
4. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a doutrina e jurisprudência tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido na diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.